Tribunal: TCU
Processo: 018.561/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 15.189/2021-1a Câmara, que apreciou o mérito de tomada de contas especial instaurada por Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em razão da não comprovação parcial da boa e regular aplicação dos recursos do Convênio 23.01.0287.00 (Siafi 423700) firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, tendo por objeto o desenvolvimento de componentes de edificações de fibras de sisal  argamassa, a serem produzidos de forma autogestionária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Edinaldo Cesar Santos contra o Acórdão 15189/2021-TCU-Primeira Câmara , que apreciou o mérito de tomada de contas especial instaurada por Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em razão da não comprovação parcial da boa e regular aplicação dos recursos do Convênio 23.01.0287.00 (Siafi 423700) firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, tendo por objeto o desenvolvimento de componentes de edificações de fibras de sisal e argamassa, a serem produzidos de forma autogestionária, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, ambos da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Edinaldo Cesar Santos, para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistente o débito solidário imputado ao recorrente e à Fundação de Administração e Pesquisa Econômico - Social (FAPES), em face do reconhecimento da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999, c/c os arts. 2o e 4o da Resolução 344/2022; 9.2. com fundamento no art. 11 da Resolução 344/2022, arquivar a presente tomada de contas especial sem julgamento de mérito; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais responsáveis e interessados.